Tribunal: STF
Processo: Rcl 81839
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG, TEMA 494 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Júlio César de Lima Soeiro e outros, em 10.7.2025, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, no Processo n. 5023385-48.2022.4.02.5101, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitada a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário n. 596.663, Tema 494, com aplicação equivocada do Tema 660 da repercussão geral.



O caso



    2. O Sindicato dos Servidores da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro ajuizou a Ação Ordinária Coletiva n. 0003958-73.2010.4.02.5101 contra a União, pleiteando o direito dos servidores substituídos ao reajuste decorrente da tese construída por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 146.749, no qual feita a diferenciação dos índices da URP de 16,19% para o índice de 3,77% (7/30), que corresponde ao direito adquirido referente aos sete primeiros dias do mês de abril de 1988, consolidado na Súmula n. 671 do Supremo Tribunal Federal, de 24.9.2003.



    A ação tramitou no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, tendo sido a União condenada ao pagamento, “aos substituídos do Sindicato-autor, (...) das URP´s de abril e maio de 1988, no percentual de 7/30 de 16,19%, ressalvadas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação, compensando-se os valores eventualmente pagos administrativamente” (fl. 20, e-doc. 1).



    Em 8.5.2024, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos reclamantes.



    Contra esse acórdão, os reclamantes interpuseram recursos especial e extraordinário. 



    Em 25.10.2024, o recurso extraordinário teve seguimento negado monocraticamente, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral.



    Em 17.2.2025, o Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região não conheceu do agravo interno interposto contra essa decisão, nos termos seguintes:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  TEMA 660 DO STF. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado contra acórdão de Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se seria aplicável o Tema 660, do Supremo Tribunal Federal, na hipótese dos autos; (ii) se caberia a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, 
§ 4º, do Código de Processo Civil.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No caso, as razões recursais do agravo interno encontram-se dissociadas dos fundamentos esposados pela decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à sua reforma, ônus do qual a agravante não se desincumbiu no caso em tela.



    4. No que diz respeito ao requerimento formulado pela parte agravada de imposição de multa, em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil em razão do mero não conhecimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno não conhecido”.



    Consta no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Segunda Região que, em 4.11.2024, transitou em julgado a decisão condenatória proferida na Ação Ordinária Coletiva n. 0003958-73.2010.4.02.5101. Com isso, o título executivo judicial adquiriu caráter definitivo, assim como o cumprimento de sentença.



    3. Contra o acórdão do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região no Processo n. 5023385-48.2022.4.02.5101, os reclamantes ajuízam a presente reclamação.



    Afirmam que, “na peça vestibular do cumprimento de sentença, os Reclamantes provaram que não houve o pagamento administrativo, e que o Sindicato autor obteve título judicial transitado em julgado assegurando aos seus Substituídos o percentual de 7/30, de 16,19%, RE nº 146.749-5/DF, que fez a diferenciação dos índices da URP de 16,19%, 7/30 (3,77%), direito adquirido referente aos sete primeiros dias do mês de abril de 1.988” (fl. 12).



    Sustentam que “o Tribunal Pleno do Tribunal Regional Federal da 
2ª Região usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal [e] não fez a correta adequação do julgado ao decidido no Tema nº 494, do STF, violação ao direito adquirido aos 07 (sete) primeiros dias de Abril/1.988, consolidados na Súmula nº 671, do STF, desconsiderando o do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1.988, oportunamente prequestionados” (fl. 15).



    Salientam que “o Supremo Tribunal Federal proferiu acórdão, em sede de repercussão geral (Tema 494), referente aos limites da coisa julgada em execução (RE nº 596.663), onde determina expressamente que o percentual remuneratório concedido por meio de título judicial transitado em julgado, apenas poderá deixar de ter eficácia a partir de superveniente incorporação do referido percentual nos vencimentos, ou seja, incorporação do mesmo percentual que tenha ocorrido após a prolação da sentença, o que não ocorrera no caso em apreço” (fl. 20).



    Argumentam que “jamais houve a incorporação e/ou absorção dos 7/30 de 16,19% aos vencimentos e/ou subsídios dos exequentes, ora Reclamantes, tampouco em momento posterior ao julgamento da questão nos autos de conhecimento que tramitou entre 2.010 e 2.014 [2024], razão pela qual é impossível se falar em modificação de estado de fato ou de direito” (fl. 20).



    Requerem medida liminar, “para suspender os efeitos do acórdão proferido no AgRgRE nº 5023385-48.2022.4.02.5101, pelo Tribunal Pleno do Tribunal Regional Federal da 2ª Região” (fl. 26).



    Pedem “a procedência da RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL para cassar a decisão reclamada, determinando o regular prosseguimento do Recurso Extraordinário interposto nos AgRgRE nº 5023385-48.2022.4.02.5101, artigo 992 do CPC, por violação à Súmula nº 671, do STF, ao Tema nº 494, do STF, violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1.988, direito adquirido aos 07 (sete) primeiros dias de Abril/1.988” (fl. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4.  O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar conhecimento ao agravo interno em recurso extraordinário, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário n. 596.663, Tema 494, aplicando equivocadamente o Tema 660 da repercussão geral.



    6. Em 24.9.2014, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 596.663-RG, Tema 494, Relator o Ministro Marco Aurélio, cuja matéria versava sobre os “limites objetivos da coisa julgada em sede de execução”, este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese de repercussão geral:



    “A sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos” (DJe 26.11.2014).



    7. A decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário está em desarmonia com o precedente, pois a matéria recorrida ajusta-se com precisão ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 596.663-RG (Tema 494). 



    Incabível, portanto, a aplicação de tese mais genérica que afasta a repercussão geral do recurso (Tema 660), quando o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da matéria recorrida em outro tema específico, suscitado pelos reclamantes inclusive nas razões do recurso extraordinário. 



     8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região no Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Cumprimento de Sentença n. 5023385-48.2022.4.02.5101 e determinar outro seja proferido como de direito, observada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 596.663-RG, Tema 494 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora